Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800192-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSIEL RODRIGUES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. POBRE NOS TERMOS DA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal, tais quais, "a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

2. No caso, o fato de o Paciente permanecer custodiado por treze dias sem o pagamento da importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta de recursos financeiros realmente é o fator que impediu sua liberdade.

3. Ordem concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - a fim de colocar o coacto em liberdade, sem a necessidade de efetuar o pagamento da fiança, mantendo as demais medidas fixadas na decisão de 1º grau. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e encerrada aos três dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto
Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
Josiel Rodrigues de Souza,
preso em flagrante delito, em 06/01/2022,

pela prática de crime de violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA (Processo de origem n.º 08000020-60.2022.8.14.053).

Consta da impetração que a autoridade inquinada coatora homologou o ato flagrancial e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser adimplida no prazo de 10 (dez) dias.

Salienta, entretanto, que o paciente é pobre nos termos da lei, motivo pelo qual, até o presente momento, não recolheu o valor arbitrado, por não dispor de recursos financeiros para tanto.

Destaca que,
“
com base na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), em HC coletivo impetrado pelas Defensorias Públicas Estaduais e da União, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus coletivo para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado, valendo os efeitos da decisão em todo o território nacional (STJ - HC: 568693, ES 2020/0074523-0, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 14/10/2020, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)”.

Nestes termos, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja determinada a imediata soltura do coacto. Após, a concessão definitiva do
writ
.

Em despacho de ID 7786647, reservei-me à apreciação da tutela emergencial, após prestadas informações pelo Juízo inquinado coator, o qual assim esclarece (ID 7826927):

1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0800020-60.2022.8.14.0053, originando-se de prisão em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 21, da LCP, art. 147, caput e art. 163, caput, ambos do Código Penal, e art. 7º, incisos II e IV da Lei 11.340/2006;

2. O paciente foi preso em 06.01.2022, a comunicação da prisão chegou para este
juízo em 07.01.2022;

3. A audiência de custódia foi designada para a data 10.01.2022, em razão de não
haver plantão pela Defensoria Pública e Ministério Público aos finais de semana;

4. Em audiência de custódia houve a homologação do flagrante, e concedida a
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança cumulada com
medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência, na referida decisão foi estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento, vejamos:

“Aguarde-se o pagamento da fiança pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da prisão. Decorrido o prazo sem manifestação ou notícia de pagamento, ao Ministério Público, vindo-me após conclusos.”

5. Até a presente data não houve informação do pagamento da fiança nos
autos;

6. Na data 13.01.2022 foi juntado aos autos Inquérito Policial com relatório final;”.

Em decisão de ID 7849515, deferi a tutela liminar almejada.

Em parecer, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a impetração contra decisão da autoridade inquinada coatora que homologou a prisão em flagrante delito do paciente e concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser adimplida no prazo de 10 (dez) dias.

Argumenta, todavia, a defesa, que o paciente é pobre nos termos da lei, motivo pelo qual, até o presente momento, não recolheu o valor arbitrado, por não dispor de recursos financeiros para tanto.

Entendo que as argumentações do impetrante têm fundamentação jurídica escorreita, pelo que deve ser concedida a ordem neste caso, nos termos da liminar deferida, assim fundamentada:

“(...) Nesta etapa prelibatória, constato que o Juízo apontado como coator, após homologar o flagrante do paciente, em decisão de ID
7766016, datada de 10/01/2022,

concluiu pelo incabimento da segregação preventiva,
diante da ausência de representação da autoridade policial ou de requerimento do Parquet, concedendo ao réu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Como cediço, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal, tais quais,
‘a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento’.

Na hipótese vertente, entendo, nesta etapa liminar, extremamente desarrazoada a fixação da fiança nos moldes realizados, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais),
sem que tenha sido apontado qualquer dado fático concreto apto a indicar que o coacto possua condição econômica de realizar tal pagamento, não sendo suficiente a mera indicação de que o paciente exerceu atividade laborativa nos meses de dezembro e de janeiro, pois sequer apontado o quantum do rendimento por ele auferido.

Em realidade, vislumbra-se que o coacto continua custodiado apenas e tão somente por não ser capaz de efetuar o pagamento no montante fixado, o que pode ser presumido, em especial, pelo fato de se encontrar segregado desde o dia 06/01/2022 (data da sua prisão em flagrante) e ter tomado ciência da decisão que concedeu sua liberdade, mediante o pagamento de fiança, em 10/01/2022, sem que tenha efetuado o recolhimento do valor arbitrado até o momento.

De tal modo, em que pese a ausência de
prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente coacto permanecer custodiado por treze dias sem o pagamento da importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.

Assente-se que a falta de razoabilidade no arbitramento do valor da fiança, em se tratando de paciente hipossuficiente, é passível de lhe criar embaraço e obstar a concessão de sua liberdade.

Nestes termos, consoante preconizados no art. 325, §1º, I c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal,
concedo a liminar para determinar que o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA
, nos autos do processo nº 0800020-60.2022.8.14.0053, coloque o paciente JOSIEL RODRIGUES DE SOUZA
(brasileiro, solteiro, auxiliar em geral, natural de Itupiranga/PA, nascido em 03/11/1995, filho de Elieny Rodrigues de Souza, CPF 049.140.222-81, residente na Kit Net ao lado do Hotel Juarez, no setor Rodoviário de São Félix do Xingu/PA)
em liberdade, dispensando-se o pagamento da mencionada fiança, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão já impostas pelo Juízo, salvo se estiver preso por outro processo.

Cientifique ao paciente que o descumprimento das medida cautelares impostas pelo Juízo ensejará a decretação de sua prisão cautelar.”

Ante o exposto, dada a evidência da coação ilegal apontada, acompanhando o parecer ministerial,
concedo a ordem – ratificando a medida liminar anteriormente deferida – para que o coacto seja posto em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança, mantendo-se as demais medidas aplicadas pelo juízo singular.

É o voto.

Belém, 1 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2022